Tribunal: TJDFT
Processo: 0705390-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. responsabilidde civil do estado por omissão. dever legal de prestar tratamento de saúde dito não realizado. DESCOLAMENTO DE RETINA. cirurgia de vitrectomia. PERDA DE VISÃO MONOCULAR. dever de evitar o resultado do ente distrital não evidenciado no caso concreto. OMISSÃO ESTATAL ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA. paciente que busca tratamento de saúde após grave evolução da doença. contraindicação de cirurgia. prognóstico que afasta a alegada omissão punível. dever de indenizar não configurado. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Responsabilidade civil do Estado ou de delegatário de serviço público por conduta omissiva. Responsabilidade objetiva que tem como elementos configuradores (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público.

2. Autora diagnosticada com descolamento de retina, mas que injustificadamente busca efetivo tratamento muito após o decurso do prazo de até três dias indicado pela literatura médica especializada como o limite para a realização do procedimento cirúrgico de fixação da retina. Perda de visão que não pode ser caracterizada como resultado prejudicial que, pela demora ou omissão no cumprimento do dever legal de prestar serviço de saúde, deixou o Distrito Federal de evitar. Prejuízo imputável à própria paciente que, após a perda repentina da visão, demorou quase um mês para procurar o serviço público de saúde, época em que constatada a irreversibilidade de seu quadro de saúde.

3. Responsabilidade por omissão estatal não configurada. Dever de indenizar não caracterizado.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários majorados.